Tribunal: TJPA
Processo: 0804410-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804410-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCIMAR ROCHA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. PANDEMIA DO CORONAVIRUS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE COM DOENÇA CRÔNICA. DENEGAÇÃO.

1.

Os estabelecimentos prisionais estaduais estão adotando todas as providências sanitárias recomendadas e judiciais determinadas, em relação aos
apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da Região Metropolitana de Belém, com isolamento, fornecimento de medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das Casas Penais.

2.

Assim, não havendo comprovação inconteste de que o estabelecimento prisional não está cumprindo tais determinações, não há que se falar em constrangimento ilegal a legitimar o mandamus.

3.

Ordem denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
em favor de
LUCIMAR ROCHA NASCIMENTO.

A Impetrante sustenta, resumidamente, que o Paciente está cumprindo
pena em regime semiaberto e que em face da pandemia do coronavírus pleiteou a antecipação da progressão de regime com transferência para prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. Destaca o constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o Paciente e invocando questões humanitárias pede o deferimento do pleito, já que ele faz parte do grupo de risco da COVID-19 (angina) e tem direito à vida, e os estabelecimentos prisionais não tem estrutura para garantir sua proteção.

Constam as informações de praxe no ID 3005612.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 3079194).

E a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, no ID 3089115, pelo não conhecimento do pleito, por via inadequada.

É o relatório.

VOTO

A Impetrante defende em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal em face do indeferimento do pedido de progressão antecipada de regime com prisão domiciliar realizado em 1º Grau, já que o Paciente é portador de doença crônica (angina) e precisa resguardar sua saúde para o contágio do coronavírus, pois o estabelecimento prisional não oferece a estrutura necessária para a prevenção da doença.

Em primeiro lugar, devo destacar que em que pese em vários outros julgados já ter me manifestado contra a impetração de habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução, hei por bem considerar a excepcionalidade do caso em face da pandemia do coronavírus, em que foram invocadas questões humanitárias para a impetração do writ, daí porque a conheço.

Em segundo lugar, devo considerar que o Paciente encontra-se realmente no grupo de risco da COVID-19, segundo consta do Relatório da SEAP acostado à inicial.

No entanto, o coronavírus não é habeas corpus, ou seja, cada caso é um caso e assim deve ser levada em consideração cada uma das peculiaridades, para se tomar qualquer decisão a respeito de soltura ou prisão domiciliar de apenados em face da pandemia, conforme a Recomendação 62 do CNJ.

Como bem apurado nos autos,
o Paciente cumpre pena de 15 anos de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP, e encontra-se atualmente no regime semiaberto. A VEP baixou portaria em que estabeleceu a possibilidade de antecipação de progressão de regime para os apenados que cumprirem os requisitos nela apontados, porém, o Paciente não preenche os requisitos necessários para a concessão da antecipação da progressão de regime do semiaberto para o aberto, pois o termo para essa progressão especial é 31.08.2020, e segundo o atestado de pena do Paciente ele só terá direito à progressão de regime em 11.06.2022, daí porque lhe foi indeferido o pedido de antecipação de progressão para o regime aberto.

Com base nisso, a decisão combatida encontra-se perfeitamente legal, não havendo qualquer erro de avaliação do magistrado.

No que tange ao coronavírus, o Juízo da Execução Penal impôs determinações à SEAP para que os apenados pudessem ser resguardados e protegidos, e para isso foi efetivado um plano de contingência, cujas medidas, em especial ao grupo de risco, já foram tomadas como o isolamento dos
pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da Região Metropolitana de Belém, com fornecimento de medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das Casas Penais do Complexo de Americano.

Tais condutas já foram realizadas pela SEAP e vem sendo acompanhadas pelo Juízo das Execuções Penais.

In casu, não foram acostadas aos autos provas de que a Casa Penal não está cumprindo com essas recomendações.

Veja-se que em writ diverso, foi noticiado pela D. Procuradoria de Justiça que os presos com estado gripal estão sendo inclusive isolados dos demais presos, e devidamente acompanhados por atendimento médico com ministração de medicação, e mesmo que já tenha sido detectado o primeiro caso de COVID-19 nos estabelecimentos prisionais do Estado o risco permanece o mesmo.

Assim, o que deve ser analisado neste momento é a capacidade do estabelecimento prisional de proteger seus detentos e ao que tudo indica a Casa Penal vem cumprindo as determinações sanitárias, inclusive já providenciando a desinfecção dos prédios.

Ora, como já dito, não há nos autos nenhum laudo médico que ateste que o Paciente esteja doente ou em estado debilitado, ou que tenha contraído a COVID-19, e somente o fato do Paciente sofrer de angina não é suficiente para lhe enquadrar no art. 117 da LEP, mesmo em tempos de pandemia, posto que sofrer de doença crônica não lhe coloca automaticamente em prisão domiciliar, tudo depende de comprovado estado de vulnerabilidade e debilidade de saúde sem acompanhamento pelo estabelecimento prisional.

Outrossim, não há qualquer garantia ao Paciente de que não se contaminará mesmo em prisão domiciliar, já que há uma pandemia em curso e todos nós estamos sujeitos a contrair o vírus.

Além disso, é notório que o Sistema Público de Saúde entrou em colapso, não havendo leitos suficientes para todos os doentes do Estado, o que torna sem sustento o receio do Paciente, pois ele está em risco dentro ou fora do estabelecimento prisional, ou seja, risco de contrair a doença e não ter atendimento médico fora da prisão, portanto, não vejo qualquer constrangimento ilegal ao direito do Paciente, em face da pandemia. Nesse sentido:
“Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de
pandemia
pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.”
(STJ - AgRg no HC 574413/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 05/05/2020).

Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 01/06/2020